Tribunal: TJSP
Processo: 1016940-56.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR CONFIRMADA NO CASO CONCRETO – Regulamento Pessoal do Banespa de 1975 que previa a distribuição semestral de gratificações a seus empregados e aposentados (art. 56) – Equiparação entre a antiga gratificação semestral e a atual participação nos lucros e resultados (PLR) – EXTENSÃO DOS DIREITOS AOS

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR CONFIRMADA NO CASO CONCRETO – Regulamento Pessoal do Banespa de 1975 que previa a distribuição semestral de gratificações a seus empregados e aposentados (art. 56) – Equiparação entre a antiga gratificação semestral e a atual participação nos lucros e resultados (PLR) – EXTENSÃO DOS DIREITOS AOS APOSENTADOS – Inaplicabilidade do julgado em sede de recurso repetitivo RESp no 1.425.326/RS – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016940-56.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes ANTÔNIO
CLÓVIS DE ANDRADE, CARLOS FREDERICO MANTOVANI ALBUQUERQUE,
FERNANDO DE TOLEDO, JONAS DE OLIVEIRA, LEONDENIS DUARTE, LUIS
ROBERTO DE MELO, MARIA ZÉLIA MARTINS PRADELA NOCERA, SIDNEY
ALVES CARRIJO, PAULO ANTÔNIO DA SILVA e VALNEA LOIOLA FRANCO
DE SOUZA, são apelados BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
VENCIDO O RELATOR SORTEADO, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO. EM
CONTINUIDADE AO JULGAMENTO, A QUARTA JUÍZA ACOMPANHOU O
RELATOR E O QUINTO JUIZ ACOMPANHOU O SEGUNDO JUIZ. APÓS O QUE,
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS O RELATOR SORTEADO,
QUE DECLARA VOTO, E A QUARTA JUÍZA. PARA O ACÓRDÃO, O SEGUNDO
JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LUIZ DE ALMEIDA, vencedor, DIMAS RUBENS FONSECA, vencido, CESAR
LACERDA (Presidente), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1016940-56.2019.8.26.0196
APELANTES: ANTÔNIO CLÓVIS DE ANDRADE, CARLOS FREDERICO MANTOVANI
ALBUQUERQUE, FERNANDO DE TOLEDO, JONAS DE OLIVEIRA, LEONDENIS
DUARTE, LUIS ROBERTO DE MELO, MARIA ZÉLIA MARTINS PRADELA NOCERA,
SIDNEY ALVES CARRIJO, PAULO ANTÔNIO DA SILVA E VALNEA LOIOLA FRANCO
DE SOUZA
APELADOS: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA E
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: FRANCA
VOTO No 14.685
APELAÇÃO
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AÇÃO DE
COBRANÇA

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PATROCINADOR CONFIRMADA NO CASO CONCRETO
REGULAMENTO PESSOAL DO BANESPA DE 1975 QUE
PREVIA
A
DISTRIBUIÇÃO
SEMESTRAL
DE
GRATIFICAÇÕES
A
SEUS
EMPREGADOS
E
APOSENTADOS (ART. 56) EQUIPARAÇÃO ENTRE A
ANTIGA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL E A ATUAL
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR)
EXTENSÃO DOS DIREITOS AOS APOSENTADOS

INAPLICABILIDADE DO JULGADO EM SEDE DE
RECURSO
REPETITIVO
RESP
No
1.425.326/RS

PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 361/398)
interposto contra a r. sentença de fls. 353/358, que julgou improcedente a
ação de cobrança, impondo à requerente os encargos de sucumbência,
excluídos os honorários de advogado, em razão da revelia.
Os autores apelam sustentando, em síntese, que o
corréu Banco Santander é parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda, eis que a discussão versa sobre o cumprimento do comando do
artigo 56 do Regulamento Interno de 1975. Alegam que a matéria debatida
nos autos possui natureza contratual e o pagamento da verba não demanda
a apreciação do plano de previdência. Aduzem que o Resp no 1.370.191/RJ
não é aplicável ao caso em estudo, eis que se trata de ilícito contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dizem que o seu direito ao recebimento da complementação do seu
benefício previdenciário encontra fundamento no contrato de trabalho.
Asseveram que a r. sentença violou o disposto nos artigos 1o e 18 da Lei
complementar no 109/2001 e que a partir do ano de 2000, o apelado deixou
de pagar a gratificação semestral, passando a pagar apenas a distribuição
dos lucros por meio de PLR, pago apenas aos funcionários da ativa.
Relatam que o fato de o PLR não estar previsto no regulamento de
benefício não desobriga o seu pagamento e que há diversos precedentes
nesse sentido. Afirmam que o disposto no Resp no 1.425.326/RS não se
aplica ao caso em estudo e a participação nos lucros e resultados identifica-
se com a parcela paga aos aposentados denominada gratificação semestral.
Salientam que o disposto na Súmula 288 do Tribunal Superior do Trabalho
é aplicável à hipótese em estudo. Postulam o provimento do recurso para
julgar procedente a ação.
Contrarrazões a fls. 479/494.
É o relatório.
Ab initio, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
do patrocinador, uma vez que, como se verá, ele deverá arcar com as
respectivas parcelas de contribuição ao plano, incidentes sobre os valores
pleiteados, de modo a garantir o equilíbrio atuarial, nos termos do artigo
202, caput, da Constituição Federal.
No mais, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, o entendimento jurisprudencial se
consolidou no sentido de que as verbas denominadas gratificação semestral
e participação nos lucros possuem a mesma natureza jurídica, tanto que a
Lei n.o 10.101/2000 menciona apenas a participação nos lucros ou
resultados, como sendo uma gratificação ao empregado.
Sendo assim, mostra-se irrelevante a alteração da
denominação dada à mesma verba, após a incorporação do Banespa pelo
Banco Santander, que passou a ser classificada de “participação nos
lucros”, devendo ser preservado o benefício outorgado para garantir a
integração entre o capital da empresa e o trabalho dos funcionários.
Superada a questão da nomenclatura dada à verba, tem-
se que os autores têm direito à participação nos lucros decorre da previsão
no Regulamento (artigo 56 fls. 127) e no Estatuto da empregadora (artigo
49 fls. 137), ambos vigentes à época das respectivas admissões no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Banespa, antecessor do Banco Santander.
Não se perca de vista, que o cerne da questão nestes
autos não se refere ao regulamento aplicável à época da aposentadoria dos
autores, mas o cumprimento da norma interna que assegurou o pagamento
de parcela aos aposentados, a título de participação nos lucros e resultados,
a cargo do próprio banco.
Salienta-se que o Estatuto Social dos aposentados
vinculados ao banco não restringe o direito garantido pelo Regulamento de
Pessoal, o qual não faz distinção entre os empregados, pois as cláusulas
regulamentares,
que
revoguem
ou
alterem
vantagens
deferidas
anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou
alteração do regulamento.
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a
questão aqui posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a
reforma da r. sentença, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Cumpre ressaltar que o caso vertente não se enquadra
na aplicação do REsp 1.425.326-RS, considerando que a questão
controvertida no referido julgado consiste em saber se, com a vigência da
Lei Complementar no 108/2001, que trata da relação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, enquanto patrocinadores de
entidades fechadas de previdência complementar , é possível a extensão ao
benefício de previdência complementar de abono concedido pelo
patrocinador a participantes em atividade, independentemente do equilíbrio
atuarial do plano de custeio.
Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado, a saber:
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
A
participação nos lucros e resultados da empresa (PLR) se equipara à
gratificação semestral instituída pelo Regulamento de Pessoal do
antigo Banco Banespa, devendo o benefício ser estendido aos ex-
empregados já aposentados, para fins de suplementação de
aposentadoria. Legitimidade passiva do patrocinador que é tema
superado. Obrigação da autora e do patrocinador de arcar com o
pagamento das suas respectivas cotas no custeio do plano, incidentes
sobre os valores pleiteados. Compreensão do art. 202, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal e arts. 1o e 18 da Lei Complementar no 109/2001.
Recurso provido.” (Apelação no 1075922-02.2015.8.26.0100 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador DIMAS
RUBENS FONSECA - j. 23/05/2017 v.u.). Sic
“Previdência Privada. Ação de cobrança. Participação nos lucros e
resultados (PLR). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, em
razão das peculiaridades do caso concreto, pois as requerentes estão
pleiteando a existência de direito material que não está sendo
conhecido pelo Banco Santander, incorporador do Banco Banespa.
Além disso, o patrocinador se confunde com a entidade de previdência
privada, pois esta foi instituída por aquele e ambas pertencem ao
mesmo grupo econômico. Prescrição. Inocorrência. Extensão dos
direitos à “Participação nos lucros e resultados” aos aposentados.
Reconhecimento. Precedentes desta Corte, do Tribunal Regional do
Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Matéria pacificada.
Recurso das autoras provido e apelo dos réus não provido.” (Apelação
no 0026564-85.2015.8.26.0100 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador CESAR LACERDA - j. 18/10/2016 v.u.). Sic
Em face do direito adquirido dos autores, a participação nos lucros e
resultados, nas circunstâncias, e as gratificações semestrais integram o
complemento da aposentadoria, gerando direito à revisão dos
benefícios e a diferenças. Acolhe-se a demanda e se dá provimento ao
apelo.
(Apelação Cível 1087037-15.2018.8.26.0100 - Desembargador Relator
CELSO PIMENTEL - 28a Câmara de Direito Privado -j. 04/02/2020
v.u.). Sic
No tocante à inaplicabilidade do Recurso Especial
Repetitivo 1425326/RS ao caso, o mencionado Venerando Acórdão, o
Eminente Relator CELSO PIMENTEL esclarece que:
“O reconhecimento do direito adquirido dos autores afasta também a
pertinência da definição vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que
diz respeito a outra entidade de previdência privada, a Previ, não à ora
corré Banesprev, de âmbito estadual.” Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, deve ser acolhido o inconformismo dos autores
para julgar procedente a pretensão deduzida e condenar os requeridos,
solidariamente, a pagar as verbas correspondentes à “Participação nos
Lucros e Resultados PLR” dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
ação e parcelas vincendas (artigo 323, do Código de Processo Civil), com
correção monetária a partir de casa vencimento, e juros de mora da citação,
a ser apurado em fase de liquidação.
Pelo desfecho da demanda, arcarão os demandados
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APEL. No 1016940-56.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA (5a VC)
APTES: LUIS ROBERTO DE MELO, VALNEA LOIOLA FRANCO DE
SOUZA, SIDNEY ALVES CARRIJO, PAULO ANTÔNIO DA SILVA, MARIA
ZÉLIA MARTINS PRADELA NOCERA, ANTÔNIO CLÓVIS DE ANDRADE,
LEONDENIS DUARTE, JONAS DE OLIVEIRA, FERNANDO DE TOLEDO E
CARLOS FREDERICO MONTOVANI ALBUQUERQUE
APDOS: BANESPREV - FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
JD 1o GRAU: MILENA DE BARROS FERREIRA
VOTO No 26.929
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Ilegitimidade passiva do banco apelado não evidenciada na hipótese. Nos planos de
previdência privada é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios
em manutenção, sobretudo a partir da vigência da
Lei Complementar no 108/2001, independentemente
de disposições estatutárias e regulamentares.
Orientação contida no REsp no 1.425.326/RS,
julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por LUIS
ROBERTO DE MELO, VALNEA LOIOLA FRANCO DE SOUZA, SIDNEY
ALVES CARRIJO, PAULO ANTÔNIO DA SILVA, MARIA ZÉLIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARTINS PRADELA NOCERA, ANTÔNIO CLÓVIS DE ANDRADE,
LEONDENIS DUARTE, JONAS DE OLIVEIRA, FERNANDO DE
TOLEDO e CARLOS FREDERICO MONTOVANI ALBUQUERQUE nos
autos da ação de cobrança que movem contra BANESPREV -
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO SANTANDER
BRASIL S/A, com pedido julgado extinto, sem resolução
do mérito, em relação ao corréu Banco Santander, e
improcedente em relação ao corréu BANESPREV, pela r.
sentença de fls. 353/358, condenando os autores ao
pagamento das despesas processuais, afastada a verba
honorária em razão da revelia.
Sustentaram, em síntese, que o corréu
Banco Santander é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda, eis que a discussão versa sobre o
cumprimento do comando do art. 56 do Regulamento
Interno de 1975; que a matéria debatida nos autos
possui natureza contratual; que o pagamento da verba
não demanda a apreciação do plano de previdência; que
os réus fazem parte do mesmo grupo econômico; que o
Resp no 1.370.191/RJ não é aplicável ao caso em
estudo, eis que se trata de ilícito contratual; que o
seu direito ao recebimento da complementação do seu
benefício
previdenciário
encontra
fundamento
no
contrato de trabalho; que ambos os apelados ficaram
responsáveis
pelo
pagamento
dos
benefícios
previdenciários privados; que a r. sentença violou o
disposto nos artigos 1o e 18 da Lei complementar no
109/2001; que a partir do ano de 2000, o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixou de pagar a gratificação semestral, passando a
pagar apenas a distribuição dos lucros por meio de
PLR, pago apenas aos funcionários da ativa; que o fato
de o PLR não estar previsto no regulamento de
benefício não desobriga o seu pagamento aos recorrentes; que há diversos precedentes nesse
sentido; que o disposto no Resp no 1.425.326/RS não se
aplica ao caso em estudo; que o pedido é de
cumprimento de obrigação contratual que as apeladas
deixaram
de
cumprir,
o
que
caracteriza
ilícito
contratual, não de complementação de aposentadoria;
que as alterações estatutárias não são aplicáveis aos
apelantes, eis que eram empregados já contratados; que
a participação nos lucros e resultados identifica-se
com
a
parcela
paga
aos
aposentados
denominada
gratificação semestral; que o disposto na Súmula 288
do Tribunal Superior do Trabalho é aplicável à
hipótese em estudo; que a reforma da r. sentença é
medida que se impõe.
Foram
oferecidas
contrarrazões,
com
pleito de desprovimento do recurso.
É o relatório.
Pretendem os apelantes a condenação dos
apelados
ex-empregador e entidade de previdência
privada
ao pagamento de participação nos lucros e
resultados (PLR), inclusive referente ao complemento
de sua aposentadoria.
Alinhe-se que o apelado Banco Santander é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinatário
da
pretensão
deduzida
na
demanda,
porquanto a lide possui fundamento em contrato de
trabalho firmado entre os apelantes e o Banco Banespa,
o qual fora sucedido por aquele.
A mais, de se observar que o Banco
Santander
é
o
principal
patrocinador
do
Fundo
Banesprev, o que também justifica sua legitimidade
passiva,
ressalvando-se,
ainda,
que
a
pretensão
decorre de ilícito contratual.
Nesse sentido, confira-se a tese firmada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial Repetitivo no 1.370.191/RJ (Tema 936): “I - A
patrocinadora não possui legitimidade passiva para
litígios
que
envolvam
participante/assistido
e
entidade fechada de previdência complementar, ligados
estritamente ao plano previdenciário, como a concessão
e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de
poupança, em virtude de sua personalidade jurídica
autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria
afetada as causas originadas de eventual ato ilícito,
contratual
ou
extracontratual,
praticado
pelo
patrocinador”.
No que tange ao mérito da pretensão
recursal, em melhor reflexão sobre a matéria, passa-se
a adotar a orientação contida no Recurso Especial
repetitivo no 1.425.326/RS, que entendeu que, nos
planos de previdência privada fechada, é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os benefícios de previdência privada em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.
108/2001,
independentemente
das
disposições
estatutárias e regulamentares.
Confira-se: “PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR
N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA
LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE
QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO.
CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO
PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE
NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C
do Código de Processo Civil: a) Nos planos de
benefícios
de
previdência
privada
fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é
vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer
natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a
partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente
das
disposições
estatutárias
e
regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba
não prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, pois a previdência complementar
tem por pilar o sistema de capitalização, que
pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custeio dos benefícios contratados, em um período de
longo prazo. 2. Recurso especial provido”1.
Não se olvide, outrossim, em observância
ao
princípio
da
isonomia,
que
o
pronunciamento
supracitado alcança qualquer plano de previdência
complementar, seja ele patrocinado por entes públicos
ou entidades privadas.
No
caso,
embora
houvesse
previsão
expressa de pagamento de gratificação aos empregados,
inclusive aposentados, no Regulamento de Pessoal do
Banco na época da admissão dos apelantes, não há como
se estender a eles tal vantagem, uma vez que estão
aposentados e não existe prévia fonte de custeio para
pagamento
da
complementação
pleiteada,
conforme
orientação jurisprudencial supra.
Confira-se, a respeito, o seguinte julgado
do C. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. INCORPORAÇÃO AO
BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
DESCABIMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PATROCINADO PELO
BANESPA
NA
ÉPOCA
DA
APOSENTADORIA.
ENTE
DA
ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
APLICAÇÃO DO TEMA 736/STJ. 1. Controvérsia acerca da
incorporação ao benefício de complementação de aposentadoria da parcela denominada 'PLR
-
1 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Seção. REsp no
1.425.326/RS. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 28/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratificação semestral'. 2. Caso concreto em que o
benefício de complementação de aposentadoria é oriundo
de entidade fechada de previdência patrocinada por
ente da administração indireta (BANESPA) na época da
aposentadoria. 3. Aplicação ao caso da tese firmada no
julgamento do Tema 736/STJ, segundo a qual: "nos
planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é
vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer
natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a
partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares" (sem grifos no original).
4.
Descabimento do pagamento da parcela pretendida na
espécie. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS”2.
Destarte, os apelantes não fazem jus a
qualquer complementação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso apenas para afastar a
ilegitimidade passiva do corréu Banco Santander S/A,
remanescendo, todavia, inalteradas as coimas da sucumbência arbitrada na r. sentença ante a
improcedência do pedido deduzido na demanda.
2 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. REsp n.
1827760/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado
em 02/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
12323140
7
13
Declarações de
Votos
DIMAS RUBENS FONSECA
1248CE7B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016940-56.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.